Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSIFICADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FRAUDE. GOLPE BANCÁRIO. ATO DE TERCEIRO ALHEIO A LIDE. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR DO BOLETO INEXISTENTE. PEDIDOS INICIAIS QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES. POSSÍVEL AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O GOLPISTA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a primeira requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição de R$ 550,75 em face do autor.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de financiamento junto à segunda requerida, que recebeu proposta de desconto no pagamento de parcela em atraso via mensagem de texto, que ligou para o número de telefone que constava naquela mensagem e que depois percebeu que se tratava de uma fraude/golpe, já que pagou o boleto em favor do banco Original (primeira requerida) e que constava como pagador terceiro alheio à lide.
3. Nas suas razões recursais, a primeira requerida argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, discorre sobre ausência de responsabilidade no caso em análise. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa ao Réu a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário emitido pela parte requerida, ora recorrente. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.
5. Da análise dos fatos, possível perceber que o autor foi vítima de frade e de um golpe ao pagar um boleto acreditando que estava pagando parcela de seu financiamento veicular quando, na verdade, o dinheiro foi para um terceiro estranho à lide. Realizou boletim de ocorrência narrando os fatos (ID 16682620).
6. Acontece que, nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço pode ser afastada quando o ato lesivo ao consumidor advém de ato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3°, II, do CDC).
7. Assim, inexiste a responsabilidade da empresa recorrente, de modo que não há que falar restituição de valores. De qualquer forma, o autor pode pleitear seus direitos em face daquele que lhe aplicou o golpe, até mesmo porque possui o nome e o CPF dele.
8. Recurso da primeira requerida conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para reformar a sentença e julgar os pedidos inicias improcedentes.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.